Tribunal: TJPA
Processo: 0825111-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825111-63.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE LUIS DANTAS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. MOTORISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
.
CONFIGURADO O DESVIO DE FUNÇÃO, CABE AO SERVIDOR O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, COMO FORMA DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE VELAR PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito do Autor ao recebimento das diferenças salariais, em relação ao período em que demonstrou ter exercido atividade de Motorista da Polícia Civil.

2.

Cotejo probatório que aponta o desvio de função em relação ao cargo de motorista policial.

3.

Direito ao recebimento de diferença salarial, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ANDRÉ LUIS DANTAS RAMOS em face do apelante. Veja-se trecho da sentença recorrida ao Id nº 9192281:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da petição inicial, para reconhecer o direito do Autor ao recebimento das diferenças salariais, em relação ao período em que demonstrou ter exercido atividade de Motorista da Polícia Civil, e para condenar o Estado do Pará a lhe pagar tais diferenças, limitadas ao lustro prescricional, em total a ser apurado mediante procedimento de liquidação de sentença, indeferindo o pedido concernente ao suposto desvio de função para o exercício das atribuições do cargo de Investigador da Polícia Civil, julgando, assim, extinto o feito. [...]”
(Destaques do original)

O apelante alegou, em síntese, que não existe nenhuma prova nos autos de que o recorrido esteja atuando em desvio de função, ou mesmo recebendo seus direitos em desarmonia com a lei, e nem que sua respectiva situação funcional esteja incorreta.

Argumentou que a intenção do apelado consiste em verdadeira burla ao princípio do concurso público, uma vez que pretende provimento em cargo distinto do que ocupa. Ressaltou que os documentos colacionados aos autos não comprovam que o recorrido tenha conduzido veículos da Polícia Civil e que o ato de demandar a servidor atribuições distintas das previstas para seu cargo é nulo por expressa disposição legal e não pode produzir efeitos.

Outrossim, alegou que remuneração percebida pelo recorrido é condizente com a natureza do cargo que ocupa, sendo absolutamente descabida a pretensão de perceber eventual vantagem financeira de outra função que efetivamente não exerceu.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada e julgar totalmente improcedente a demanda.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id nº 9192308), oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos aduzidos pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id nº 9713552).

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 10119527 - Pág. 01/06.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o direito do Autor ao recebimento das diferenças salariais em relação ao período em que demonstrou ter exercido atividade de Motorista da Polícia Civil.

A criação de cargos e o escalonamento de suas atribuições é matéria de reserva legal, como previsto na Carta Magna em seu artigo 37, II,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ademais, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, prevê que:

Art. 2º. Para os fins desta lei:

(omissis)

II - cargo público é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimento certos, com o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor;

Percebe-se assim que a Administração Pública está legalmente limitada no que diz respeito à alteração de atribuições de cargos, sob pena de restar caracterizado desvio de função.

Assim, para apurar a ocorrência ou não de desvio de função por servidor, é necessário avaliar de forma minuciosa o rol de atribuições previstas na lei que trata sobre organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, em comparação com os documentos comprobatórios. Para tanto, a norma reguladora de tal matéria é a Lei Complementar Estadual 022/1994, a qual dispõe em seu art. 26:

Art. 26 - As funções administrativas e outras de natureza não policial serão exercidas por servidores admitidos em quadro próprio, subordinados ao Regime Jurídico Único do Estado.

O requerente, na qualidade de agente administrativo, aproxima suas atividades das elencadas na Lei Estadual n° 6.563/2003, que dispõe sobre a estrutura organizacional da SEAD e elenca as atribuições de “assistente administrativo” no seu Anexo II, nos seguintes termos:

CARGO:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Síntese das Atribuições: Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, secretaria, classificação, codificação, catalogação,

digitação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas.

Dessa maneira, vê-se que o requerente se submete aos ditames legais do RJU/PA e ao executivo estadual acerca da função administrativa realizada, e não às atribuições específicas policiais aludidas na Lei Complementar Estadual 022/1994.

No que tange o rol de atribuições estabelecido para os Motoristas de Polícia Civil, a LC 022/1994 assim assevera:

Art. 43. São atribuições do Motorista Policial:

I - conduzir viaturas policiais, responsabilizando-se por sua guarda e conservação; e

II - exercer atividades de transporte de policiais, inclusive prestando apoio operacional.

Assim, em conformidade com o parecer Ministerial, ao analisar os documentos carreados aos autos, verifica-se que assiste razão ao apelado quando aponta o desvio de função em relação ao cargo de motorista policial, pois em determinadas ocasiões o autor foi claramente classificado pela administração como MPC (Motorista da Polícia Civil) em documentos que narravam plantão policial e ações de policiamento, conforme se extrai dos Id’s 9192204, 9192205, 9192206, 9192207, 9192208, 9192209, 9192210 e 9192211.

Outrossim, o Relatório de Viagem acostado ao Id nº 9192210 - Pág. 2, de 11/07/2016, assinado pela autoridade responsável pela missão, registra que o apelado realizou atividade de “apoio a operação verão”. Ora, a atividade de apoio operacional é atribuição de motorista policial, conforme se extrai do inciso II do art. 43 da LC n° 022/1994, portanto, entendo que está comprovado o desvio de função alegado.

Este Tribunal de Justiça tem jurisprudência uníssona no sentido de que, configurado o desvio de função, cabe ao servidor o recebimento da diferença salarial, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da administração, além de velar pelo princípio da legalidade. Abaixo segue o aresto que também fora colacionado pelo MPPA quando de sua manifestação:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E

PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedentes.

2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial.

3. Os artigos 458, II, e 535 do Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou

obscuridade.

4. Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de

progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado.

5. Recurso especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do Estado do Amapá conhecido em parte e improvido.

(STJ. REsp 1091539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 30/03/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. BOMBEIRO MILITAR NO EXERCÍCIO DE FATO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR TÉCNICO DO CIOP. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. LEI Nº 5.944/96. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO FORMAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE DESEMPENHO DE CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR À DISPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SÚMULA 378/STJ. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. APELADO QUE EXERCEU CARGO EM

COMISSÃO MESMO SEM NOMEAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PARA O CARGO OCUPADO, INCLUSIVE GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUBSISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 2º DO CPC/73.

CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N.º 5.738/93, ART. 15, ?G?. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA

AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME. (TJ/PA. 2016.02324631-79, Acórdão n° 160.813, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 13/06/2016, Publicado em 15/06/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação exposta,.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023